Tribunal: CARF
Processo: 13799.720085/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13799.720085/2018-96
ACÓRDÃO
2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELY DAINEZI FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVADO. CABIMENTO. INTERESSE
COMUM
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa física que, comprovadamente, concorra para a
prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente
pelo crédito tributário decorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 898/910) interposto por SUELY DAINEZI
FERNANDES em face do Acórdão no. 07-42.591 (e-fls. 881/893), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo a responsabilidade solidária da impugnante em relação ao crédito
tributário lançado em Auto de Infração, valores controlados no Processo 10825-723.458/2017-47.
O presente processo administrativo discute a imputação de responsabilidade
atribuída a SUELY DAINEZI FERNANDES, decorrente do Auto de Infração consolidado no processo
no 10825-723.458/2017-47, lavrado contra a empresa Montav Indústria e Comércio Ltda., CNPJ
02.995.228/0001-94. As seguintes pessoas físicas e jurídica, foram indicadas como responsáveis
solidários: Tertec Indústria e Comércio Ltda. EPP, Marli Alves de Oliveira, Arnaldo Gallo, Ana
Cláudia Vilhena Alvarez, Flávio Marcelo Fernandes, Gabriel Henrique Ramos Santos e a recorrente,
Suely Dainezi Fernandes.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 15/25), a empresa apresentou GFIP como se
fosse enquadrada no Simples Nacional, quando na realidade estava sujeita à CPRB e ainda às
contribuições para terceiras entidades, de modo que foram lançados:
a) SAT/GILRAT (inc. II do art. 22 da Lei 8212/91) - alíquota de 3% face a atividade
da empresa e FAP de 1,000 para o ano de 2013 - processo administrativo fiscal
10825-723.458/2017-47;
b) as destinadas aos Terceiros (FNDE, SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE) - processo
administrativo fiscal 10825-723.457/2017-01.
Foi aplicada multa de ofício qualificada (150%), por ter sido apurado que o sujeito
passivo agiu com dolo, por reiteradas vezes declarar-se como enquadrado no
Simples Nacional, quando sabia ter sido excluído de tal regime.
O termo de sujeição passiva solidária em relação a SUELY DAINEZI FERNANDES (e-
fls. 645/651) decorreu da constatação de que ela figurava como titular de contas bancárias onde
foram depositados recursos oriundos de vendas sem o amparo de nota fiscal, efetuados por
Montav Indústria e Comércio Ltda. Ainda, estas mesmas contas bancárias foram utilizadas para o
pagamento de despesas de referida empresa. Assim, teria restado evidenciada a existência de
solidariedade, por ser evidente o interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, nos termos dos artigos 124, inciso I, do CTN.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
3
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração e apresentou a impugnação (e-
fls.862/876) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
Da impugnação
A impugnante manifestou-se às fls. 862-876, alegando a nulidade da sujeição
passiva solidária a ela imputada, por não terem sido atendidos os requisitos dos
artigos 124, I do CTN e 30, IX da Lei no 8.212/91.
Sustenta que não restou comprovado o interesse comum entre ela e a empresa
autuada e que a fiscalização se limitou a aduzir que existiria relação entre eles
pelo fato de sua conta bancária, supostamente, ter sido utilizada para
pagamentos ou recebimentos da empresa, sem contudo haver individualização de
tais fatos.
Menciona que o interesse comum a que se refere o art. 124, I do CTN não é um
interesse meramente de fato, mas um interesse jurídico, e que ocorre quando o
contribuinte e o sujeito solidário encontram-se no mesmo polo da relação
jurídico-tributária, quando deram causa em conjunto para a ocorrência do fato
gerador.
Destaca que simples alegações de que seu ex-marido seria um dos sócios de fato
da empresa que pertenceria a um grupo empresarial, mesmo sem isso estar
comprovado, não seria suficiente para o enquadramento legal apontado.
Ressalta que durante o processo administrativo fiscal, ela, impugnante, é tratada
como "testa-de-ferro", titular de fachada, e outras denominações que evidenciam
que ela não tinha qualquer vantagem em fazer parte do suposto grupo
econômico.
Pontua que outorgou procuração ao ex-marido para que movimentasse sua conta
bancária, e portanto, eventual utilização destas não tinha qualquer ligação com a
impugnante.
Além disso, nunca foi sócia, trabalhou ou administrou qualquer das empresas,
nem recebeu lucros, dividendos ou qualquer outro tipo de vantagem.
Como o lançamento imputou à impugnante a totalidade das infrações apuradas,
não fazendo distinção entre a parcela da impugnante e dos demais responsáveis
solidários, isso acarretaria a nulidade da solidariedade passiva.
Enfatiza que é competência da fiscalização delimitar com precisão qual a parcela
de contribuição da impugnante para as supostas fraudes apuradas.
Ressalta, por fim, que a autoridade administrativa concedeu uma redução de 50%
(cinquenta por cento) no valor da multa, caso o pagamento do débito em
cobrança fosse efetuado até 30 (trinta) dias da intimação do auto de infração aqui
combatido, ou 40% (quarenta por cento) em caso de parcelamento no mesmo
período.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
4
No entanto, o exercício do contraditório, por intermédio de impugnação e recurso
administrativos, constitui-se um direito constitucional da impugnante, não sendo
lícito que ela seja punida pelo simples fato de ter exercido esse direito, de modo
que deve ser mantida a redução da multa, no caso de não provimento do recurso
apresentado.
Por fim, protesta pela produção de provas e juntada posterior de documentos.
Foram prestadas informações sobre os autos do Processo no. 10825-723.458/2017-
47:
De acordo com a REPRESENTAÇÃO DRF/BAU/ARF/AVR/SP - No 24/2018, fl. 02:
No processo administrativo fiscal 10825-723.458/2017-47, o Auto de Infração – AI
– foi lançado em desfavor de Montav Indústria e Comércio Ltda., CNPJ
02.995.228/0001-94, e, dentre outros, como responsável solidário, o interessado
acima identificado.
O crédito tributário lançado não foi impugnado, e o processo original prosseguiu
na cobrança.
No entanto, o interessado acima apresentou impugnação no processo que discute
apenas o vínculo de responsabilidade a ele atribuído.
Assim, em atenção à Portaria RFB no 2.284/2010, procedo a abertura e
cadastramento do presente processo em nome do interessado acima, para
preparo, instrução e encaminhamento da impugnação à DRJ competente, uma
vez que o processo originário prosseguirá na cobrança quanto aos autuados que
não apresentaram impugnação.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 07-42.591 (e-
fls. 881/893), que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
APRECIAÇÃO DE MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO.
Os percentuais a serem aplicados às multas passíveis de redução restringem-se às
hipóteses mencionadas no art. 6o da Lei no 8.218/91, não havendo qualquer
previsão para modificação dos prazos ali estabelecidos, que dependem da
conduta do contribuinte. A área de competência das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento - DRJ - não inclui a apreciação de pedidos de redução da
multa para extinção do crédito tributário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
5
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada à responsável solidária
pela via postal, e recebida em seu endereço em 05/10/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-
fls.896). O Recurso Voluntário (e-fls. 898/910) foi interposto em 29/10/2018, reiterando os exatos
termos da Impugnação apresentada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da responsabilidade solidária
A recorrente contesta sua inclusão como responsável solidária pelo débito
tributário, alegando que não foram atendidos os requisitos legais previstos no art. 124, I do CTN e
no art. 30, IX da Lei no 8.212/91. Sustenta que:
 Não há comprovação de interesse jurídico comum entre ela e a empresa
autuada, apenas alegações genéricas sobre uso de sua conta bancária, sem
individualização dos fatos;
 O interesse comum exigido pelo CTN deve ser jurídico e não meramente
fático, e não ficou demonstrado que ela atuou em conjunto na geração do
fato gerador;
 A eventual ligação com a empresa decorre apenas do fato de ter outorgado
procuração ao ex-marido, sem que ela mesma tivesse participação direta
nas atividades ou administração;
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
6
 Nunca foi sócia, administradora ou beneficiária de lucros, dividendos ou
vantagens da empresa investigada;
 A atribuição de responsabilidade solidária foi genérica, sem delimitação da
sua suposta participação nos ilícitos, o que comprometeu a validade do
lançamento.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária e anexos ( e-fls. 645/726) destacou que a
Montav juntamente com a empresa Tertec formavam o Grupo Econômico de fato denominado
Grupo KDT, e indicou pessoas físicas como responsáveis solidários aos débitos da Montav,
separados em três categorias:
a) Reais administradores: sendo o principal dono do negócio o Sr. Flávio Marcelo
Fernandes, pessoa física que, utilizando-se de interpostas pessoas (testas-de-
ferro) e gestores com menor poder de decisão (Sr. Arnaldo Gallo e Sra. Ana
Cláudia Vilhena Alvarez), administrava o conjunto empresarial. Ele organizava
toda a atividade do Grupo, decidia, empreendia, idealizava, coordenava e se
beneficiava das atividades desenvolvidas, praticando atos de gestão, juntamente
com o Sr. Arnaldo Gallo e, em pequenas decisões, com a Sra. Ana Cláudia Vilhena
Alvarez. O Sr. Flávio Marcelo Fernandes, no entanto, não pertencia ao quadro
societário da pessoa jurídica acima identificada, nem de nenhuma das integrantes
do grupo econômico de fato (à época dos fatos geradores).
b) Sócios formais: pessoas cujos nomes compunham os quadros societários das
pessoas jurídicas do Grupo, sendo:
b.1) ora, pessoas físicas, sem estofo patrimonial, conhecidas por testas-de-
ferro, pessoas sem conhecimento e capacidade econômica para empreender,
aparecendo no contrato social como sócios administradores, que cederam
seus nomes para compor o quadro societário da empresa Montav, empresa
que acumulou e acumula vultosos passivos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, mantendo ocultos os reais administradores deste Grupo;
b.2) ora, pessoas físicas, sócios da empresa Tertec, que tomavam o cuidado de
a manter com um menor passivo fiscal, previdenciário e reduzido número de
funcionários, na expectativa de gerar menor passivo trabalhista futuro.
c) Titular de fachada de conta bancária: pessoa (Suely Dainezi Fernandes) cujas
contas bancárias foram utilizadas para o trânsito de recursos oriundos de vendas,
sem nota fiscal, bem como o pagamento de despesas do Grupo KDT.
A recorrente, portanto, foi identificada como a titular da conta bancária que era
usada pela empresa para prática de sonegação, razão pela qual, foi considerada responsável com
base no artigo 124, inciso I do CTN, por ter interesse comum:
8 – Desta maneira, restou a existência de solidariedade nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN, da mesma, pelos tributos devidos pela pessoa jurídica Montav
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
7
Indústria e Comércio Ltda, pois evidente seu “interesse comum”, nas situações
que constituíram os fatos geradores dos tributos lançados.
(...)”Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
(...)
Os apontamentos feitos pela fiscalização não são genéricos ou se resumem à
simples utilização da conta bancária. A recorrente foi apontada como coparticipe nos delitos
praticados pelo Grupo KDT (Montav e Tertec), em razão dos seguintes fatos:
- Conforme Termo de Declaração do Sr. Adriano Rodger de Araújo (Anexo I), ex-
funcionário da área de vendas do Grupo KDT, semanalmente, recebia valores, em
espécie ou via transferência bancária, das empresas do Grupo KDT, para custeio
de despesas, de hotel e alimentação. Devido ao fato do Sr. Adriano manter conta
bancária no Banco do Brasil, sendo que os depósitos ali feitos apontavam a conta
bancária de origem, quando estes ressarcimentos eram feitos via sistema
financeiro, “muitos desses depósitos tinham origem em conta bancária cujo
titular era Suely Dainezi”.
- Analisando-se os extratos bancários em nome de Suely Dainezi Fernandes, no
Banco do Brasil(Anexo II), foram identificadas as transferências abaixo, para o Sr.
Adriano Rodger de Araújo, corroborando assim as afirmações contidas no Termo
de Declaração do Sr. Adriano. Importante ressaltar que nem todos os
lançamentos bancários foram identificados pelos bancos, inclusive o Banco do
Brasil, podendo assim ser maior os valores transferidos para o Sr. Adriano Rodger
de Araújo. Comprova-se, desta forma, que recursos nas contas de Suely Dainezi
Fernandes foram utilizados para os pagamentos de despesas das empresas do
Grupo KDT.
(...)
- Conforme Termo de Declaração do Sr. Francisco Arnaldo Lucena dos Santos
(Anexo III), ex-funcionário da área de vendas do Grupo KDT, consta que
transferências bancárias foram efetuadas, a partir de conta bancária de Suely
Dainezi, esposa de Flávio Marcelo, para conta bancária em nome do declarante,
sendo que nunca teve contato pessoal ou profissional com esta senhora.
Acredita, portanto, que a conta bancária da mesma estivesse sendo usada pelas
empresas Montav e Tertec para efetuar o pagamento das ajudas de custo e
comissões devidas.
(...)

Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
8
- Analisando-se os extratos bancários em nome de Suely Dainezi Fernandes, no
Banco do Brasil(Anexo II), foram identificadas as transferências abaixo, para o Sr.
Francisco Arnaldo Lucena dos Santos.
Importante ressaltar que nem todos os lançamentos bancários foram
identificados pelo banco, podendo assim ser maior os valores transferidos para a
pessoa em referência. Comprova-se, desta forma, que recursos nas contas de
Suely Dainezi Fernandes foram utilizados para os pagamentos de despesas das
empresas do Grupo KDT.
(...)
- Conforme amplamente comprovado em Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante de auto de infração protocolados sob no 10825-723.550/2017-15, a
Sra. Suely Dainezi Fernandes “emprestou” contas bancárias em seu nome para o
trânsito de recursos oriundos de vendas sem nota fiscal, das empresas
componentes do Grupo KDT.
- No curso de ação fiscal junto à Sra. Suely Dainezi Fernandes, intimações a
diversos depositantes de recursos nas contas da fiscalizada foram feitas. Em
resposta a Termo de Intimação (vide Anexo IV), a empresa Maxythec, através de
seu sócio administrador Davi De Sá Dornelas, quanto a depósitos feitos pela
empresa intimada, em conta de titularidade de Suely Dainezi Fernandes, este
informou tratar-se de compra de material sem nota fiscal, sendo este depósito
feito por solicitação do Sr. Arnaldo Gallo (sócio administrador da empresa
Tertec). Demonstra-se assim que recursos, referentes a receitas do Grupo KDT,
transitaram por contas bancárias em nome de Suely Dainezi Fernandes.
- Em resposta a Termo de Intimação, semelhante ao enviado a Maxythec, a
empresa Espaço do Banho Distribuidora de Materiais para Construção Ltda (vide
Anexo V), quanto a depósitos efetuados por Espaço do Banho em conta de
titularidade de Suely Dainezi Fernandes, esta informou tratar-se de aquisições de
produtos da marca KDT, em operação comercial com a empresa Montav.
Conclui-se, desta resposta, que receitas oriundas de vendas efetuadas por
empresa do Grupo KDT foram depositadas em conta bancária de titularidade da
Sra. Suely Dainezi Fernandes.
- Conforme amostra de cheques emitidos por Montav e Tertec, recursos de
contas bancárias destas empresas foram sacados, na “boca do caixa”, por Suely
Dainezi Fernandes (vide Anexo VI). Desta forma, demonstra-se que a Sra. Suely
Dainezi Fernandes possuía envolvimento com estas empresas, sendo forçosa
eventual alegação de que todas estas operações foram feitas por seu marido,
Flávio Marcelo Fernandes, sem o seu conhecimento.
Além dos pagamentos e recebimentos feitos em nome das empresas do Grupo,
para evitar emissão de notas fiscais com sonegação de tributos, a fiscalização ainda apontou que
os recursos da conta foram sacados pessoalmente pela recorrente, o que explicita o seu
envolvimento na situação fraudulenta descrita.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
9
Ademais, como bem ressaltou a decisão de piso, o envolvimento da recorrente
ficou comprovado em razão das apurações feitas sobre Flávio Marcelo Fernandes:
De se destacar que os administradores de fato não eram os sócios informados,
pois como foi comprovado, o senhor FLAVIO MARCELO FERNANDES, marido de
SUELY DAINEZI FERNANDES à época dos fatos, era o principal administrador do
grupo, mesmo sem constar como sócio no contrato social. Ele era reconhecido
pelos funcionários como "patrão", participava de reuniões importantes e da
seleção de funcionários. Para ocultar sua participação no grupo econômico, Flávio
utilizou-se de interpostas pessoas, para compor o quadro societário das empresas
Montav e Tertec.
Também ficou caracterizado que ele tentou ocultar sua participação no grupo
econômico: havia orientação aos funcionários para que não mencionassem seu
nome em contatos comerciais e e-mails.
De interesse maior para o processo em análise é o fato, apurado pela Fiscalização,
de que, mesmo sendo o real proprietário do grupo econômico de fato, o senhor
Flávio não possuía contas bancárias no período de 2013 a 2015.
- O Sr. Flávio Marcelo Fernandes, conforme demonstrado em auto de
infração a seu desfavor, da mesma forma que não constava/consta como
sócio de direito das empresas Montav e Tertec, também não possuía, no
período de 2013 a 2015, qualquer conta bancária em seu nome, com
trânsito mínimo de recursos que tenha sido detectado por esta Secretaria.
Contudo, identificou-se conta bancária, no Banco Santander (agência 3615,
conta corrente 1000301-6) em nome da sua esposa, com o trânsito de
vultosos recursos, à época dos fatos, onde o Sr. Flávio Marcelo tinha amplos
poderes para movimentar recursos (Anexo VII), como de fato fazia,
emitindo regularmente cheques para, por exemplo, pagamentos de
despesas da sua atividade rural. Ainda, conforme demonstrado em termo
de verificação fiscal, parte integrante de auto de infração em desfavor do
Sr. Flávio Marcelo Fernandes, valores das empresas Montav e Tertec foram
depositados em referida conta bancária. Assim, o Sr. Flávio Marcelo
Fernandes, além de ter gerido referidas empresas, praticando atos
contrários às leis, também logrou proveito financeiro desta atividade.
(Termo de Sujeição Passiva Solidária de Flávio, fls. 503 a 508)
Justamente neste ponto, foi fundamental a participação de SUELY, ao ceder suas
contas bancárias para que fossem movimentadas com o objetivo de ocultar
tanto o real proprietário do negócio como a ocorrência de fatos geradores de
tributos e ainda a prática de atividades ilícitas.
A venda de mercadorias sem nota fiscal com recebimento de valores em suas
contas bancárias demonstram o ânimo em ocultar do Fisco a ocorrência de fatos
geradores. Da mesma forma, o pagamento de funcionários utilizando essas
mesmas contas bancárias e sem que esses valores constassem das folhas de
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
10
pagamento teria por finalidade a ocultação de fatos geradores de impostos e
contribuições previdenciárias.
As alegações de que teria conferido procuração e que não teria envolvimento com a
empresa também foi analisada pela decisão de piso:
A impugnante, de sua parte, sustenta que não restou comprovado o interesse
comum entre ela e a empresa autuada e que a fiscalização se limitou a aduzir que
existiria relação entre eles pelo fato de sua conta bancária, supostamente, ter sido
utilizada para pagamentos ou recebimentos da empresa, sem contudo haver
individualização de tais fatos e destaca que outorgou procuração ao ex-marido
para que movimentasse suas contas bancárias.
Ressalta que durante o processo administrativo fiscal, ela, impugnante, é tratada
como "testa-de-ferro", titular de fachada, e outras denominações que evidenciam
que ela não tinha qualquer vantagem em fazer parte do suposto grupo
econômico.
Interessante notar que a impugnante relata que outorgou procuração para que
seu marido movimentasse suas contas bancárias com o intuito de eximir-se de sua
parcela de responsabilidade. Contudo, conforme trecho do Termo de Sujeição
Passiva Solidária destacado acima, por diversas vezes a impugnante compareceu a
agências bancárias para fazer a compensação de cheques no caixa, como
comprovam as cópias de cheques constante do Anexo VI, fls. 707-712.
Como se vê, todos os indícios comprovam que Flávio é o administrador de fato do
grupo e atuou com intuito de sonegação de contribuições previdenciárias,
cumprindo a fiscalização com seu ônus probatório. Para ocultar sua participação
no grupo econômico, utilizou-se de diversos artifícios, sendo um deles as contas
bancárias de sua então esposa Suely para realização de movimentações
financeiras relativas ao grupo econômico de fato KDT.
Por sua vez, Suely tinha conhecimento dos fatos e ao ceder suas contas
bancárias para que por elas transitassem recursos financeiros com o intuito de
ocultar o conhecimento de fatos geradores de tributos, colaborou de forma
decisiva, participando de forma direta e pessoal com a prática de atos que
deram azo à relação jurídico tributária.
Assim, ficou demonstrado que o interesse comum no caso em apreço não era
simplesmente econômico, mas jurídico e ainda, que houve comprovação de
práticas ilícitas.
Tais circunstâncias mostram que as partes, além de estreitamente relacionadas,
agiram em conluio para ocultar operações e evadirem-se do recolhimento dos tributos devidos. A
estratégia adotada permitiu que a empresa se mantivesse no Simples Nacional, ocultando receitas
e sonegando tributos. Um artifício dessa natureza é insusceptível de ser levado a efeito sem a
aquiescência de todos os implicados. Ao permitir o uso de sua conta bancária para a prática de
operações da empresa, compras e vendas sem notas fiscais, a recorrente teve também proveito
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
11
econômico com a situação, uma vez que fez saques, colaborando ativamente para o esquema do
qual também fez parte seu ex-marido. Portanto, o interesse comum, econômico e jurídico na
situação em questão está demonstrado, e a responsabilidade solidária está justificada.
A recorrente, em seu pedido, ainda protestou pela produção de provas por todos os
meios em direito admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos. Contudo, como já
antecipado pela decisão de piso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, não podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que
demonstre motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. É o que determina o Decreto no.
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720085/2018-96
12
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
A recorrente, em nenhum momento aprestou provas de que não teria participado
em conluio com a empresa e os demais corresponsáveis das atividades que levaram à exclusão da
empresa do Simples e no não recolhimento dos tributos, de modo que não há como se admitir tal
pedido.
Diante do exposto e como a recorrente não apresentou quaisquer outros
argumentos ou comprovações além dos já analisados pela decisão de piso com a qual concordo,
nego provimento ao recurso voluntário.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 924
DF CARF MF
Original